Tribunal: TJDFT
Processo: 0733781-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733781-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BRB LOCADORA DE VEICULOS RODOVIARIOS LTDA - ME, ELISABETE MARIA DA SILVA, IVO FONCECA DE SOUSA D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora